Tribunal: STF
Processo: Pet 12074
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador e o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mediante petição conjunta (petição/STF n. 137.914/2023), pedem seja instaurada negociação federativa voltada à prorrogação (i) de todos os prazos em curso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) daquele ente federativo, por 120 (cento e vinte) dias; e (ii) do prazo de 12 (doze) meses estipulado no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017 para que a União conceda benefícios ao ente subnacional durante a vigência do RRF, até o esgotamento da composição.  



    Inicialmente deferida a postergação por 120 (cento e vinte) dias (eDoc 13), o prazo foi, posteriormente, objeto de nova dilação por 90 (noventa) dias (eDoc 42). A primeira medida cautelar foi ratificada em sessão plenária virtual (eDoc 23), porém a subsequente decisão se encontra pendente de referendo, em virtude de pedido de destaque. A retomada do julgamento está prevista para 28 de agosto de 2024.  



    Levando em conta a iminência do esgotamento do prazo, o Governador do Estado de Minas Gerais protocolou nova petição, noticiando a tramitação, no Senado Federal, do Projeto de Lei Complementar (PLC) n. 121/2024. A proposta legislativa tem o escopo de instituir o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) e viabilizaria a migração do regime de recuperação fiscal da Lei Complementar n. 159/2017 para o novo plano. Requereu nova prorrogação de prazo até a regulamentação do PLC n. 121/2024 ou, pelo menos, até 28 de agosto de 2024, data marcada para o julgamento referendo da segunda decisão (eDoc 66).  



    Nesse contexto, o Chefe do Poder Executivo Estadual requereu a intimação da União, a fim de que se manifestasse sobre o novo pedido de diferimento. Postulou a designação de audiência de conciliação para resguardar os interesses e direitos das partes. Informou, ainda, a disponibilidade de pagamento de valores até o fim do ano de 2024.  



    O ente central destacou a inobservância pelo Estado de Minas Gerais das medidas de equilíbrio fiscal previstas no art. art. 2º, § 1º, III e V, da Lei Complementar n. 159/2017. Pontuou que o ente estaria usufruindo dos benefícios legais sem as devidas contrapartidas, entre as quais a retomada do pagamento da dívida. Ressaltou a insubsistência da argumentação quanto ao pedido de prorrogação vinculado ao PLC n. 121/2024, ante o estágio inicial da proposta e a ausência de identidade de objetos.



    Requereu que nova prorrogação de prazo eventualmente concedida seja condicionada à observância de contrapartidas pelo Estado-membro, sobretudo a retomada do pagamento das parcelas do refinanciamento como se no Regime de Recuperação Fiscal estivesse.



    A Presidência do Senado Federal informou que a votação do PLC n. 121/2024 está prevista para a primeira quinzena de agosto de 2024 e manifestou-se favoravelmente à dilação pretendida pelo ente subnacional (eDoc 80). 



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República entendeu pertinente o diferimento do prazo até que seja finalizado o referendo da última decisão pelo Supremo, condicionado à quitação das parcelas de refinanciamento da dívida, como se a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal já houvesse sido homologada (eDoc 85).



    No exercício das atribuições decorrentes do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo (RISTF), a Vice-Presidência do Tribunal deferiu, em parte, o pedido de alteração do termo final, até o dia 1º de agosto de 2024 (eDoc 87).



    Por meio da petição/STF n. 89422/2024 (eDoc 91) e petição/STF n. 93104/2024 (eDoc 104), o Governador do Estado de Minas Gerais reiterou pedido de extensão da medida acautelatória e de intimação da União para audiência de conciliação.



    Em manifestação seguinte (eDoc 108), a União requereu o indeferimento da prorrogação e informou que a retomada do pagamento da dívida pelo Estado de Minas Gerais, nessa circunstância, somente ocorreria em 1º de outubro de 2024, nos termos do art. 9º-A, §2º, da LC n. 159/2017 c/c cláusula oitava, I, do Contrato n. 336/2022/CAFIN. Por fim, destacou a necessidade de sinalização de comprometimento do Estado com o equilíbrio fiscal, traduzido com a retomada do pagamento da dívida como se já estivesse no Regime de Recuperação Fiscal, tornando, assim, possível cogitar-se a abertura de procedimento conciliatório. 



    A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais peticionou nos autos (eDoc 111) e pontuou que as medidas concernentes à adesão do ente ao regime de recuperação fiscal vêm sendo debatidas no âmbito do Parlamento. A pendência de deliberação acerca dos projetos de Lei n. 1.202/2019 e Lei Complementar nº 38/2023 decorre da falta de consenso entre os parlamentares e da expectativa de construção de uma via alternativa para o enfrentamento da questão. Ratificou o pedido de prorrogação do ente subnacional e de designação de audiência de conciliação.



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que as dificuldades enfrentadas pelo Estado de Minas Gerais não se revelam tema inédito no Supremo. A gravidade da situação fiscal, a necessidade de serem adotadas medidas de regularização, bem como os desafios de interlocução entre os Poderes locais já foram objeto de análise e manifestação da Corte. 



    No julgamento da ADPF 983, o Plenário consignou a possibilidade de assinatura do termo de adesão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) mediante ato exclusivo do Poder Executivo de Minas Gerais em virtude de omissão legislativa da Assembleia local. Na ocasião, o Colegiado reconheceu haver uma espécie de “bloqueio institucional” a justificar a excepcional superação da exigência contida no art. 3º, V, do Decreto n. 10.681/2021.



    A própria formalização desta demanda, objetivando a intermediação de uma “negociação federativa”, reflete, novamente, as dificuldades surgidas no processo de homologação do Plano de Recuperação Fiscal pelo Estado de Minas Gerais.



    Sobre o ponto, destaco que a Constituição Federal estabelece o federalismo como um valor fundamental. A autonomia dos entes políticos deve harmonizar-se com a necessidade de colaboração para o enfrentamento de desafios comuns e a consequente promoção do desenvolvimento nacional. Nesse sentido, a cooperação se afigura indispensável à concretização de políticas públicas essenciais à toda coletividade.



    A natureza complexa da demanda sinaliza a necessidade de uma harmonização dos interesses dos entes políticos envolvidos, tendo por finalidade precípua o resguardo do bem comum. Dessa forma, a concessão das medidas acautelatórias nos autos promoveu um espaço de diálogo, em homenagem ao federalismo cooperativo. 



    A intervenção do Poder Judiciário é justificável ante seu papel de agente mediador de interesses dos entes políticos, buscando-se uma resolução consensual para a regularização da grave situação fiscal do Estado-membro. 



    Em termos gerais, a adoção de métodos consensuais de solução de conflitos tem-se consolidado como um importante mecanismo disponível no ordenamento jurídico, inclusive por intermédio do Poder Judiciário. Nessa linha, observa-se o disposto no art. 166 e ss. do Código de Processo Civil (CPC) e a Resolução n. 125\2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No âmbito do Supremo, vê-se a criação do Centro de Mediação e Conciliação (CMC) por meio da Resolução n. 697/2020; e do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) pelo Ato Regulamentar n. 27/2023.



    Diante da proposta do Estado de Minas Gerais de pagamento de valores até o fim de 2024, e, em paralelo, à realização de uma conciliação judicial, mostra-se indispensável a intimação da União para que se manifeste especificamente quanto a tais pontos. 



    Há que privilegiar a busca por uma solução consensual entre os entes políticos, sobretudo em virtude da possibilidade de homologação de acordo nos autos. A princípio, a proposta de pagamento de valores pelo ente subnacional (eDocs 39, 53, 58 e 91) parece ir ao encontro do interesse da União de antecipação de valores. 



    Nesse contexto, eventual omissão do Poder Judiciário, deixando transcorrer o prazo de prorrogação, antes mesmo da análise da medida acautelatória pelo Plenário do Supremo, resultaria no esvaziamento e, por consequência, perda de objeto da demanda. Por certo que do abreviamento processual da celeuma, sem o adequado deslinde da controvérsia, decorreriam graves prejuízos para os entes políticos e, em especial, para toda a coletividade. 



    Por fim, destaco que, na hipótese de insucesso do pleito do Estado, a própria Constituição Federal prevê mecanismos de equalização da situação de inadimplência dos créditos da União (i.e., art. 160, § 1º, CF). Ademais, tanto o art. 9º-A, §2º, da LC n. 159/2017, quanto a cláusula oitava, I, do Contrato n. 336/2022/CAFIN, preveem um lapso de tempo de 2 (dois) meses para a retomada de pagamento ao ente central. Tem-se, assim, um lapso de tempo para a autocomposição sem prejuízo financeiro imediato à União. 



    3. Em face de tal raciocínio e objetivando garantir a eficácia de futura tutela jurisdicional, defiro, em parte, o pedido, estendendo os efeitos da segunda decisão acautelatória de prorrogação dos prazos em curso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Estado de Minas Gerais, inclusive aquele preconizado no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017, até o julgamento do referendo pelo Plenário do Supremo, inicialmente previsto para 28 de agosto de 2024. 



    Determino a intimação da União, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre: (i) a proposta do ente subnacional de pagamento de valores ao longo de 2024 (eDocs 39, 53, 58 e 91); e, ii) o interesse na realização de audiência de conciliação voltada à composição dos interesses das partes.



    4. Nos termos do art. 21, VI, do Regimento Interno, submeto esta decisão ao Plenário, para julgamento conjunto com a decisão de prorrogação pendente de referendo, inicialmente previsto para 28 de agosto de 2024. 



    5. Publique-se. Intime-se.  



Brasília, 1º de agosto de 2024.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente